Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701030-94.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCILIA RIBEIRO DOS SANTOS URANI RECORRIDO: 7 GRALLO BUFFET E EVENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração em face da decisão que não conheceu do recurso inominado em decorrência da sua deserção. Ainda que a parte alegue que as provas de sua hipossuficiência estavam presentes junto à inicial, esta relatoria entendeu que não havia provas suficientes a comprová-la, de forma que foi oportunizado prazo para tanto (ID 50939183). Contudo, a parte optou em permanecer inerte (ID 51250883), o que implica no não conhecimento do recurso. Portanto, mantém-se a decisão de deserção. Intime-se. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator